Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-93.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.DANO MORAL MANTIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o crime é praticado na presença de filho menor da vítima.
2. A conduta social e o comportamento da vítima não se prestam para redução da pena-base, pois todas as circunstâncias judiciais são utilizadas somente para elevar a pena na primeira fase.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Inviável a exclusão ou a redução de indenização fixada a título de danos morais se há pedido tanto do Ministério Público quanto da vítima nos autos e o valor determinado se mostra razoável e proporcional.
5. Apelação conhecida e desprovida.